Tribunal: TJDFT
Processo: 0711713-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711713-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARILEA LIMA DOS SANTOS CONCEICAO REU: DISTRITO FEDERAL, KAMYLLA VITORIA LEAL DOS SANTOS, SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela requerente, Mariléa Lima dos Santos Conceição (Id 57924858), para que seja alterada a decisão unipessoal desta Relatora (Id 57291923), a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC, com consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Reprisa a autora os argumentos apresentados na ação rescisória para a ela ser deferida a gratuidade de justiça. Aduz ser hipossuficiente e possuir “um salário muito baixo que mal cobre suas despesas básicas, tais como aluguel e alimentação.” Ressalta ter firmado contrato com seu procurador, comprometendo-se a pagar-lhe o percentual de 30% (trinta por cento) do proveito econômico no êxito da demanda. Acresce não desautorizar a alegação de falta de hipossuficiência financeira a contratação do advogado, por estar o pagamento dos honorários advocatícios condicionado ao sucesso da demanda e à obtenção de proveito econômico. Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão desta Relatoria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que lhe seja concedido o benefício, garantindo-se seu acesso efetivo ao Poder Judiciário. Junta extratos bancários, contracheques de 2024, comprovante de rendimento (IR), contrato de aluguel e planilha com despesas (Ids 57926118-57926125). É o relatório do necessário. Analiso o pedido de reconsideração. A irresignação expressada pela autora em petição de Id 57924858, apesar do esforço argumentativo ali empreendido, não tem o condão de alterar o entendimento posto na decisão de Id 57291923. Enfadonho seria repisar a solidez das razões de decidir adotadas, daí porque limito-me a destacar trechos do julgado com que não se conforma a demandante: (...) Acrescento não ter havido comprovação de despesas pessoais ou com a família capazes de, em cotejo com o ganho demonstrado em comprovante de rendimento desatualizado, porque relativo a outubro de 2023 (Id 57196195), apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família para se verificar a procedência da alegação de insuficiência de recursos financeiros da autora para pagar as despesas e custas processuais e efetuar o depósito prévio. Importa mencionar que a requerente olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família, pois que as despesas colacionadas aos Ids 57196187; 57196188, pp. 1-3; 57196189; 57196194, pp. 1-8 em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais, exação feita em parcela única. Inexiste, assim, prova documental para corroborar a alegação de a autora carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, notadamente quando se considera que dispõe de recursos financeiros para efetuar, sem nenhuma dificuldade, os honorários advocatícios pelos serviços contratados. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque a autora não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. (...) Nesta ação rescisória, nada de concreto demonstrou a autora para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto a autora não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. (...) Estão ditos os motivos do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Está justificado o não acolhimento da pretensão que atende ao interesse da peticionária. Assim, quanto à petição de Id 57924858 e aos documentos de Ids 57926118-57926125, nada tenho a prover, porquanto juntados em 12/4/2024 reiterando o pedido de justiça gratuita, a qual já havia sido indeferida por decisão unilateral desta Relatoria e em face da qual não fora, ainda, interposto o respectivo recurso. Ressalto que o pedido de reconsideração não constitui instrumento apto a suspender o prazo recursal, nem mesmo consubstancia espécie recursal admissível para impugnação de decisão unipessoal, a qual deve ser atacada pelos meios processuais aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, conforme disciplina o Código de Processo Civil. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Certifique-se a Secretaria da Câmara o decurso do prazo assinalado na decisão de Id 57291923. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora